Tribunal: TJBA
Processo: 0504765-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504765-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ALEX ALMEIDA MAIA, DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO, RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA

APELADO: ROGERIO SANTOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
EDSON SEBASTIAO VITERBO DE ARAGAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS AUTÔNOMOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. em face de acórdão que negou provimento à sua apelação. A Embargante alega omissões e obscuridades quanto à manutenção da sucumbência recíproca, à proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios (70% para as rés e 30% para o autor, conforme sentença de origem), bem como quanto à responsabilidade solidária das rés para o cumprimento desses encargos. O embargado, regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão recorrido foi omisso quanto à confirmação da sucumbência recíproca, à proporcionalidade dos honorários advocatícios na majoração determinada em grau recursal, e à manutenção da solidariedade entre as rés para cumprimento da condenação, inclusive quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos são cabíveis e tempestivos.
4. De fato, o acórdão omitiu-se quanto à confirmação da sucumbência recíproca, nos termos fixados na sentença, bem como sobre a proporcionalidade da majoração da verba honorária e a responsabilidade solidária das rés.
5. A sentença de primeiro grau estabeleceu a divisão dos ônus sucumbenciais em 70% para as rés e 30% para o autor, com suspensão em favor deste. Tais critérios não foram infirmados pela decisão colegiada.
6. A solidariedade entre as rés, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e SAMURAI VEÍCULOS LTDA., permanece válida, sendo ambas responsáveis solidariamente pelos ônus da sucumbência, inclusive na proporção fixada.
7. A decisão ora proferida visa apenas a suprir omissões materiais do julgado, sem introduzir efeitos modificativos autônomos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para integrar o acórdão com as seguintes declarações:
Tese de julgamento:
"1. Mantida a sucumbência recíproca entre as partes, nos moldes da sentença de origem.
2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% deve observar a proporcionalidade de 70% para as rés e 30% para o autor, com suspensão da exigibilidade em favor deste.
3. As rés são solidariamente responsáveis pelos ônus sucumbenciais, inclusive no pagamento dos honorários advocatícios."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça